Tribunal: STF
Processo: AI 273178
Classe: AI
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2000-09-26
Data de publicação: 2000-09-26

Ementa:
EMENTA: Sob a Constituição de 1988, a eventualidade de dissídio de sua
interpretação entre os quatro Tribunais Superiores não autoriza
abertura da via do recurso extraordinário - exclusiva das questões
constitucionais - à rediscussão de temas de direito ordinário.